Tribunal: TJES
Processo: 5002873-02.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-02.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON FERREIRA e outros
RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002873-02.2022.8.08.0006

Recorrentes:
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
ROBSON FERREIRA

Recorridos:
ROBSON FERREIRA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e STAR CRED CORRETORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. AUTOR RELATA QUE FEZ CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO COM AS REQUERIDAS, PROPOSTA Nº 1010311, PLANO DE 120 MESES. O AUTOR OPTOU PELO CANCELAMENTO APÓS O VALOR PAGO DE R$ 9.540,00 (NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS).
SENTENÇA DE 1º GRAU
JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, A PRETENSÃO INICIAL PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O DESCONTO DE 17% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO O PERCENTUAL PARA 10%. CONDENOU
AS RÉS A RESTITUIR O AUTOR, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO, COM AS CORREÇÕES MONETÁRIAS INERENTES AO CONTRATO, DE FORMA SIMPLES, OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS NO CONSÓRCIO GRUPO 3001, COTA 37, PROPOSTA 1010311.
INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ
DISBRAVE
, ALEGANDO EM RESUMO
A LEGALIDADE DAS TAXAS CONTRATADAS E SUAS DEDUÇÕES.
O NÃO CABIMENTO DA REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
AFIRMA QUE HOUVE PREJUÍZO IMPLÍCITO, DE MODO QUE REQUER A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO E A MANUTENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL DE 17%. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR
, AFIRMANDO EQUÍVOCO NA SENTENÇA AO DETERMINAR O TEMPO DE RESTITUIÇÃO, POR NÃO HAVER PEDIDO NESSE SENTIDO, MAS TÃO SOMENTE QUANTO A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADUZ QUE A SENTENÇA DEVE SER DECLARADA NULA, POR SER
EXTRA PETITA
. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INTEGRALMENTE DEDUZINDO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO ADMINISTRADO NO PERCENTUAL DE 0,42%,
A SER DESCONTADO SOB O VALOR PAGO E NÃO O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO,
COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RÉ DISBRAVE,
SUSCITANDO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE NÃO HAVER RECOLHIMENTO DO PREPARO. NO MÉRITO,
MANIFESTA-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECURSO E DE CONTRARRAZÕES POR PARTE DA RÉ
STAR CRED CORRETORA DE CREDITO E SERVIÇOS LTDA.
QUANTO A PRELIMINAR DE DESERÇÃO
,
O AUTOR REALIZA O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.

DE MODO QUE A REJEITO. NO MÉRITO, A SENTENÇA AGIU COM ACERTO.
NÃO INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZOS AO GRUPO CONSORCIADO (ART. 53, §2º, IN FINE, DO CDC). CLÁUSULAS CONTRATUAIS E AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 30, LEI Nº 11.795/08. LEI DOS CONSÓRCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA E PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO DO AUTOR, FIXADA PELA SENTENÇA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR TOTAL PAGO PELO AUTOR E NÃO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR A 10%. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE INTERPRETAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DO MODO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO. CONTUDO, A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO 1º DIA APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO, OU SEJA, APÓS O 31º DIA, CONFORME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NO COMANDO SENTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. DIANTE DA RESTITUIÇÃO DE VALORES, IMPERIOSO ESTABELECER A FORMA CORRETA DE DEVOLUÇÃO.
RECURSO DA RÉ DISBRAVE CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DAS
PARTES RECORRENTES
NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO. N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) AO AUTOR/RECORRENTE, DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEU FAVOR.

É como voto.

VOTOS

Dr.
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)